Tribunal: TJMT
Processo: 0001079-59.2001.8.11.0046
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001079-59.2001.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA TELLES - CPF: 146.965.928-04 (APELANTE), LENILDO NUNES PEREIRA - CPF: 419.538.782-53 (ADVOGADO), LEANDRO DE JESUS IMPERADOR - CPF: 204.483.658-04 (ADVOGADO), MARIA AURORA MIRANDA MERINO TELES - CPF: 335.326.728-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (APELADO), JOAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 032.288.578-75 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e administrativo. Apelação cível. Desapropriação indireta. Município. Prova pericial. Cerceamento de defesa. Configuração do apossamento administrativo. Improcedência mantida. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por desapropriação indireta, movida por particulares contra o Município de Nova Lacerda/MT. Os autores alegam que parte de sua fazenda (aproximadamente 400 hectares) teria sido incorporada ao patrimônio público com a criação do Município, sem formal processo expropriatório e sem o pagamento da correspondente indenização. Sustentam que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o juízo teria indeferido pedido de esclarecimentos ao perito, deixado de produzir prova oral deferida e julgado exclusivamente com base em laudo pericial que conteria omissões. No mérito, pleiteiam o reconhecimento
da desapropriação indireta e a consequente condenação do ente municipal ao pagamento de indenização.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de diligências probatórias requeridas pela parte autora; e (
ii
) estabelecer se restaram configurados os requisitos caracterizadores da desapropriação indireta, notadamente o apossamento administrativo e a titularidade privada da área supostamente incorporada ao núcleo urbano.

III.
Razões de decidir

3. O juiz pode indeferir a produção de provas que considerar irrelevantes, protelatórias ou inúteis ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando a causa já se encontra madura para julgamento com base nas provas técnicas produzidas.

4.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento, de forma fundamentada, de pedido de esclarecimentos periciais quando o laudo técnico já tiver enfrentado os pontos controvertidos com respaldo em documentação oficial e elementos objetivos.

5. É prescindível a produção de prova oral em controvérsia de natureza eminentemente técnica, como a de localização fundiária, cuja solução exige elementos cartográficos e não memória de testemunhas.

6. A desapropriação indireta pressupõe dois requisitos cumulativos: a ocupação do bem pelo Poder Público
(apossamento) e a comprovação de que a área afetada é de titularidade do autor da ação.

7. O ônus da prova recai sobre o autor, conforme art. 373, I, do CPC, e se intensifica em casos de matrículas rurais originadas de títulos antigos, cuja localização depende de provas técnicas consistentes.

8. Laudo pericial minucioso, elaborado com base em documentos do INTERMAT, INCRA e inspeção in loco, conclui pela inexistência de sobreposição entre as matrículas dos autores e o núcleo urbano do Município, sendo acolhido pelo juízo como prova suficiente.

9.
A existência de servidões administrativas, adjudicações e usucapiões pontuais não configura, por si só, desapropriação indireta da integralidade da área, sobretudo quando essas ocupações representam pequenas frações do imóvel e são compatíveis com a manutenção da propriedade privada sobre o restante.

10. A alegação de que o município foi criado “dentro da fazenda dos autores” é insuficiente sem comprovação técnica de sobreposição cartográfica, inexistente no caso concreto.

11. Não há contradição insanável no laudo quando a conclusão de que “não foi possível materializar com exatidão os títulos” é acompanhada de afirmação técnica segura de que as áreas dos autores “não se materializam sobre o núcleo urbano”.

12. A ausência de prova do apossamento administrativo inviabiliza a pretensão indenizatória fundada em
desapropriação indireta, sendo inaplicável o art. 5º, XXIV, da CF/1988 quando não demonstrado o esbulho.

IV.
Dispositivo

5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC,
arts
. 370, 373, I, 464 e 477, §2º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT 0013733-39.2014.811.0041,
Rel
Edson Dias Reis,
DJE
4.4.2024
;
STJ -
AgInt
no REsp: 1941179 RJ 2021/0164931-2, Rel
.
Ministro Benedito Gonçalves, DJE 23.8.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação de Desapropriação Indireta nº 0001079-59.2001.8.11.0046, ajuizada em face do Município de Nova Lacerda/MT, julgou improcedente o pedido indenizatório.

Na origem, os autores afirmaram serem proprietários e possuidores da Fazenda “Chico Telles II”, com área total de 4.234,7223 hectares, composta por quatro glebas rurais registradas sob as matrículas nº
12.952, 10.896, 10.897 e 10.898 do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT
.

Alegaram que aproximadamente 400 hectares foram arrecadados e incorporados ao patrimônio público por ocasião da criação do Município de Nova Lacerda/MT (Lei Estadual nº 6.722, de 26.12.1995), configurando desapropriação indireta, pois não houve prévia indenização, tampouco processo expropriatório formal. Pleitearam, assim, o pagamento de indenização no valor de R$ 8.400.000,00, acrescido de correção monetária e juros legais desde a fundação do município.

O Município de Nova Lacerda apresentou contestação
, arguindo, em síntese, a
ausência de comprovação da titularidade dominial e da incorporação da área ao patrimônio público;
a i
mpossibilidade de indenização por inexistir prova de esbulho administrativo;

necessidade de perícia técnica para localização e confrontação das áreas.

Após réplica, o juízo afastou as preliminares e fixou como pontos controvertidos a localização do imóvel, a posse e o valor da área alegadamente expropriada. Foram deferidas provas pericial, testemunhal e oitiva pessoal dos autores.

Nomeado o perito João Ferreira da Silva, este apresentou diversas manifestações e pedidos de prorrogação de prazo e de documentos ao INTERMAT. Diante de sucessivos entraves, houve substituição do perito, nova nomeação e, por fim, apresentação do laudo pericial, após longa tramitação processual
.

Os autores impugnaram o laudo, requerendo esclarecimentos (CPC, art. 477, §2º) e insistindo na necessidade de prova oral anteriormente deferida. O juízo, todavia, indeferiu o pedido de esclarecimentos e não realizou a oitiva de testemunhas, determinando o julgamento antecipado da lide.

O magistrado singular julgou improcedente o pedido, fundamentando-se exclusivamente no laudo pericial, que concluiu não haver sobreposição entre a área dos autores e a sede urbana do M
unicípio de Nova Lacerda. Constou do laudo que
“As áreas dos títulos primitivos de Michel
Cotait
, Victor Hugo das Dores Silva e
Ermindo

Andrighetti
, que deram origem aos imóveis dos autores, não se materializam sobre o núcleo urbano de Nova Lacerda, mas em área diversa, arrecadada pelo Estado de Mato Grosso e transferida ao Município”
.

Com base nessa conclusão, o juízo entendeu não haver prova do apossamento administrativo nem do dano indenizável, ressaltando ainda que inexistiam pontos de amarração ou coordenadas precisas que identificassem a sobreposição alegada.

Diante disso, julgou improcedente o pedido indenizatório, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a apelante Maria Aurora Miranda Merino Teles (única sucessora do falecido coautor Francisco Pereira Telles) interpô
s recurso, alegando, em síntese, a n
ulidade da sentença por cerceamento de defesa
, em razão
da ausência de resposta aos pedidos de esclarecimento pericial;

da desconsideração de provas documentais que permitiriam a
correta localização do imóvel (memoriais descritivos, servid
ão administrativa e matrículas) e
da não realização da prova testemunhal anteriormente deferida.

Sustenta, ainda, a i
nvalidade do laudo pericial, por ser inconclusivo e contraditório, reconhecendo expressamente a impossibilidade de materialização das áreas, o que exigiria complementação e não p
oderia fundamentar o julgamento, além da e
xistência de elementos probatórios suficientes (servidão registrada em favor do Município e adjudicação de área dos autores) que comprovam a utilização pública do imóvel e o apossamento administrativo.

Ao final, requer
o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial e reali
zação de audiência de instrução. S
ubsidiariamente, a reforma da sentença, para reconhecer a desapropriação indireta e condenar o Município de Nova Lacerda ao pagamento de indenização justa, acrescida de juros e correção monetária desde a ocupação da área.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público declinou interesse de manifestação no mérito recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

I – Recurso de Apelação -

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa – afastamento

Egrégia Câmara
:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A apelante sustenta que a sentença seria nula porque: (i) o juízo não teria acolhido o pedido de esclarecimentos ao perito, formulado com fundamento no art. 477, §2º, do CPC; (
ii
) não teria sido produzida a prova oral já deferida; e (
iii
) o magistrado teria julgado exclusivamente com base no laudo pericial, o qual
,
segundo a recorrente
,
conteria contradições e omissões sobre a exata localização do imóvel e sobre atos de ocupação pelo Município de Nova Lacerda
.

A tese, porém, não procede.

O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de conduzir a instrução, determinando as provas que entender necessárias e indeferindo as diligências que considerar inúteis, protelatórias ou irrelevantes ao deslinde da controvérsia.
N
ão há cerceamento de defesa quando o juiz, de forma motivada, julga a causa com as provas já produzidas, por reputá-las suficientes à formação do seu convencimento. A nulidade somente se configura quando a prova indeferida é manifestamente pertinente e potencialmente influente no resultado do julgamento.

No caso concreto, a controvérsia submetida ao juízo de origem é tipicamente técnica: saber se a área que os autores dizem integrar a Fazenda “Chico Telles II” (matrículas 12.952, 10.896, 10.897 e 10.898) se materializa ou não sobre o núcleo urbano do Município de Nova Lacerda, criado pela Lei Estadual nº 6.722/1995. Não se trata de fato histórico sujeito à memória de testemunhas, mas de identificação e sobreposição de glebas rurais a partir de títulos primitivos, mosaicos do INTERMAT, matrículas e elementos topográficos. É matéria que o próprio CPC, em hipóteses análogas (art. 464, I e §1º), reserva à prova pericial.

E foi exatamente isso que o juízo fez.

Da leitura da sentença
(Id 306371972)
, verifica-se que o magistrado reconheceu que a causa de pedir dos autores era a “
suposta posse/ocupação de área pelo Município das matrículas que haviam adquirido de compra do Estado de Mato Grosso
”; apontou que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que as áreas dos títulos dos autores não se materializam sobre a sede urbana do Município de Nova Lacerda; e registrou que o perito colheu informações junto a órgãos públicos (INCRA e INTERMAT), analisou laudos técnicos, documentos e até relatos de moradores, e, ainda assim, não encontrou sobreposição entre as matrículas e o loteamento urbano.

Transcreveu, inclusive, o ponto central do laudo:

“
CONCLUO que as áreas dos títulos emitidos primitivamente pelo INTERMAT [...] e que deram origem às áreas dos imóveis dos autores, NÃO se materializam sobre a sede do Município de Nova Lacerda (MT), identificado como ‘Loteamento Nova
Lacerda’. Os autores não contribuíram para a formação da infraestrutura urbana da sede do Município de Nova Lacerda (MT).
”

A
crescentou que os documentos e plantas “
não foram suficientes para a correta materialização
” dos títulos na área urbana
,
o que levou o perito a concluir pela inexistência de sobreposição.

Portanto, não houve ausência de prova: houve prova pericial regularmente produzida, analisada e acolhida.

É verdade que a apelante, na origem, pediu esclarecimentos ao perito, alegando que havia documentos que permitiriam localizar o imóvel (servidão administrativa registrada em favor do Município na matrícula 2.105; adjudicação de área dos autores pelo Município; e ação de usucapião de terceiros sobre porção do mesmo imóvel).

No entanto, o juízo indeferiu o pedido por considerá-lo desnecessário, exatamente porque o laudo já havia enfrentado o ponto controvertido
,
a inexistência de amarração cartográfica suficiente para afirmar que as matrículas dos autores recaíam sobre o núcleo urbano.

O indeferimento, nessa hipótese, não é arbitrário. O perito deixou claro que os documentos existentes não permitiam, com segurança, materializar os títulos na área onde se encontra a cidade, sobretudo porque os títulos primitivos apresentavam divergências de caminhamento e de curso d’água quando confrontados com a vistoria de campo e com o mosaico do INTERMAT e foi isso que a sentença acolheu.

Inutilidade da prova testemunhal

A apelante também sustenta que deveria ter sido colhida a prova oral que, em momento pretérito, fora deferida. Mas aqui há um ponto importante: a prova que ela pretende produzir é de natureza fático-histórica (“moradores antigos dizem que ali era a fazenda dos autores”), ao passo que a sentença julgou com base em prova técnico-documental de maior confiabilidade para este tipo de controvérsia fundiária. A prova testemunhal não substitui, nem supera, laudo de localização fundiária quando o que está em jogo é a materialização de matrícula rural antiga sobre área hoje urbanizada.

Assim, estando a matéria circunscrita a questão eminentemente técnica e tendo o juízo produzido a prova adequada e fundamentado
porque
a considerou suficiente, não há falar em cerceamento de defesa. O que existe é mero inconformismo da parte com a conclusão do perito
,
e inconformismo não gera nulidade.

Rejeito,
portanto, a preliminar.

Mérito

Superadas as questões processuais, pass
o
ao exame do mérito recursal.

A apelante pretende a reforma da sentença de improcedência para que seja reconhecida a ocorrência de desapropriação indireta e, por consequência, o dever de indenizar do Município de Nova Lacerda.

Desapropriação indireta – fundamentos e requisitos

A desapropriação indireta é construção pretoriana que se forma quando o Poder Público, sem instaurar o procedimento formal e sem pagar a indenização prévia e justa, apossa
-
se de bem particular e o afeta ao interesse público, tornando inviável sua restituição. A consequência é a conversão da pretensão reivindicatória em pretensão indenizatória, com fundamento no art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

Como bem observa a doutrina de Hely Lopes Meirelles, a desapropriação indireta não passa de um esbulho praticado pelo Poder Público, sem amparo legal, que se consuma com o apossamento do bem particular e sua incorporação ao domínio público, restando ao proprietário apenas o direito de haver a justa indenização. Trata-se de situação de fato consolidada em prol do interesse público, mas que não afasta o dever estatal de reparar (Direito Administrativo Brasileiro, 42ª ed., Malheiros, p. 729-730).

Todavia, para a procedência da ação, é indispensável a demonstração concomitante de dois requisitos: (i) o efetivo apossamento administrativo do imóvel e (
ii
) a titularidade dominial do autor sobre a área atingida. A ausência de qualquer desses pressupostos inviabiliza o direito à indenização.

O laudo pericial judicial, elaborado por perito de confiança do juízo, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte que o impugna o ônus de demonstrar, mediante prova técnica idônea, eventual erro, omissão ou inconsistência. A simples discordância com as conclusões periciais não enseja nulidade ou desconstituição da prova.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “
a simples discordância do litigante com as conclusões periciais não enseja nulidade do julgado, cabendo-lhe demonstrar, com elementos objetivos, os vícios ou equívocos do laudo
” (
AgInt
no REsp 1.913.482/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
25
.
6
.
2021).

O laudo pericial, após longa coleta de dados junto a INCRA, INTERMAT e moradores, concluiu que as áreas decorrentes dos títulos primitivos não se sobrepõem ao núcleo urbano; que o núcleo urbano está em terras arrecadadas como devolutas; e que não foi possível materializar os títulos dos autores sobre a cidade
(Id 182740421)
.

Servidão administrativa e alegada ocupação

Conforme destacado na sentença, a servidão administrativa que onera a matrícula nº 2.105 refere-se a uma área de 14,0486 hectares, instituída para abrigar a tubulação de água e demais equipamentos destinados ao abastecimento público.

Essa ocupação, específica e delimitada, não caracteriza desapropriação indireta da totalidade da área, mas mera restrição compatível com a titularidade privada, conforme reconhece a jurisprudência.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme em exigir, para a configuração da desapropriação indireta, a prova inequívoca do apossamento administrativo. Não bastam o decreto de utilidade pública, a servidão administrativa ou o esvaziamento econômico do bem.

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que o efetivo apossamento do bem é imprescindível para o reconhecimento da desapropriação indireta" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.597.142/MS
, rel. Min.Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
DJe
de 11/4/2024
).

(STJ -
AgInt
no REsp: 1941179 RJ 2021/0164931-2, Relator.: Ministro
B
enedito
G
onçalves,
T
1 -
P
rimeira
T
urma,
DJE
23
.
8
.
2024)

No mesmo sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – LAUDO PERICIAL - PERÍCIA ELABORADA POR PROFISSIONAL HABILITADO E DE CONFIANÇA DO JUÍZO - IMPARCIALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A caracterização da desapropriação indireta exige a ocorrência de efetivo apossamento pelo ente público, o que não restou demonstrado nos autos, mormente pela conclusão do laudo pericial elaborado pelo expert judicial. 2. Recurso conhecido e desprovido.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013733
-
39
.
2014
.
811
.
0041, Relator.:
E
dson
D
ias
R
eis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 4
.
4
.
2024)

No caso, o laudo judicial é categórico ao afirmar que as áreas dos títulos dos autores não se materializam sobre o núcleo urbano do Município de Nova Lacerda. Inexistindo prova do apossamento, inexiste o dever de indenizar.

Alegação de que o Município “nasceu” dentro da fazenda – insuficiência probatória

A tese central dos autores
,
reproduzida na apelação
,
é mais narrativa do que técnica: “o município foi criado dentro da nossa área”. Ocorre que o ato de criação do município (Lei 6.722/1995) não individualiza glebas privadas, mas apenas descreve limites político-administrativos. Para transformar essa narrativa em direito creditício indenizável, era indispensável demonstrar, tecnicamente, que as matrículas privadas coincidiam com o perímetro
f
í
sico

material
do loteamento urbano. E isso o laudo não confirmou; ao contrário, afastou.

Inexistência de contradição insanável no laudo

A apelante tenta extrair contradição do fato de o perito ter dito, de um lado, que “não foi possível proceder à correta materialização dos títulos” e, de outro, que “as áreas não se materializam sobre o núcleo urbano”. À primeira vista, a frase pode parecer tensionada. Mas a sentença bem explicou o raciocínio do perito: mesmo sem conseguir amarrar com precisão cartográfica todos os títulos primitivos, o conjunto de elementos
(mosaico, curso de rio, posição do núcleo urbano, documentos do INTERMAT) permitiu concluir, com suficiente segurança, que o núcleo urbano foi implantado em área diversa daquela apontada pelos autores
.

Ou seja: o perito não disse “não sei onde fica a área”; ele disse “com os dados que há, tudo indica que a área não é a mesma”. Esse grau de cognição é bastante para afastar a pretensão indenizatória
.

Presunção de legitimidade do ato público e impossibilidade de indenização sem prova do esbulho

A desapropriação indireta não é meio para “consertar” toda e qualquer incerteza registral antiga. O que se indeniza é o esbulho administrativo qualificado
,
a ocupação pública de área privada, sem processo e sem indenização. Se o conjunto probatório aponta que o Município de Nova Lacerda recebeu área arrecadada como devoluta e nela implantou seus equipamentos urbanos, e se não foi demonstrado que aquela área coincidiu com a fazenda da autora, não há base para condenar o Município a indenizar uma área rural de 4.234
,
há tão-só porque há atos pontuais (servidão, captação de água) dentro da mesma região.

Assim, analisados
um a um os fundamentos do apelo:
(i) alegada criação do município dentro da área dos autores
:
não comprovada por prova técnica;

(
ii
) existência de servidão administrativa em favor do Município dentro da matrícula 2.105
:
fato verdadeiro, mas insuficiente para caracterizar desapropriação indireta da totalidade;

(
iii
) adjudicação/usucapião sobre porções da área
:
revelam ocupações pontuais, não a incorporação do núcleo urbano;

(
iv
) suposta deficiência do laudo
:
não demonstrada; o laudo foi minucioso e aceito pelo juízo;

(v) pedido de nova
perícia/prova oral
:
desnecessário, pois a matéria era técnica e foi enfrentada;

(vi) alegada violação ao art. 5º, XXIV, CF
:
não configurada, porque não demonstrado o fato gerador da indenização (apossamento).

Logo, a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
afasto a preliminar de nul
idade por cerceamento de defesa e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025